Tribunal: TJDFT
Processo: 0742165-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0742165-78.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FJMS COMERCIO VAREJISTA DE ELETRODOMESTICOS E UTILIDADES DO LAR LTDA, FJMS COMERCIO VAREJISTA DE ELETRODOMESTICOS E UTILIDADES DO LAR LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL 00.394.601/0001-26 DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por FJMS Comércio Varejista de Eletrodomésticos e Utilidades do Lar Ltda. CNPJ 34.640.098/0001-63 e FJMS Comércio Varejista de Eletrodomésticos e Utilidades do Lar Ltda. CNPJ 34.640.098/0003-25 contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de embargos à execução fiscal na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo formulado por eles e determinou a emenda da petição inicial (id 236123640 e 248718944 dos autos originários). FJMS Comércio Varejista de Eletrodomésticos e Utilidades do Lar Ltda. CNPJ 34.640.098/0001-63 e FJMS Comércio Varejista de Eletrodomésticos e Utilidades do Lar Ltda. CNPJ 34.640.098/0003-25 alegam que a exigência de garantia integral sem qualquer flexibilização equivale a negar acesso à justiça àqueles que não possuem bens. Sustentam que a negativa de processamento da ação originária configura cerceamento de defesa. Registram que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhece a natureza alimentar dos precatórios de servidores e a obrigatoriedade de pagamento em ordem cronológica. Argumentam que a sua recusa como garantia viola o art. 100 da Constituição Federal porquanto são títulos de dívida líquida e certa, bem como o princípio da menor onerosidade. Acrescentam que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios relativiza a exigência de garantia nos casos de comprovada insuficiência patrimonial. Afirmam que ofertaram como garantia ativos idôneos representados por créditos de precatórios do Distrito Federal, devidamente escriturados em cartório por meio de escrituras públicas de cessão. Defendem que a circunstância de os precatórios ofertados não consignarem seu nome não constitui óbice jurídico à sua utilização como garantia. Destacam que o aceite de precatórios como garantia não traz prejuízo à Fazenda Pública porquanto trata-se de títulos emitidos pelo próprio ente federativo, de pagamento compulsório e natureza constitucional. Ressaltam que o art. 11 da Lei no 6.830/1980 equipara os títulos de dívida pública a uma forma prioritária de garantia, imediatamente após o dinheiro em espécie. Alegam que o Supremo Tribunal Federal reconheceu que os precatórios constituem dívida pública qualificada submetida a regime jurídico especial e dotada de hierarquia constitucional no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade no 4.357 e 4.425. Explica que inexiste razão lógica ou jurídica para que esses créditos sejam considerados menos idôneos que bens móveis ou imóveis. Sustentam que estão em situação de grave crise econômico-financeira e não dispõem de bens móveis ou imóveis livres de ônus capazes de assegurar a integralidade do crédito executado. Requerem a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pedem o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada. O preparo foi recolhido (id 76811993). FJMS Comércio Varejista de Eletrodomésticos e Utilidades do Lar Ltda. CNPJ 34.640.098/0001-63 e FJMS Comércio Varejista de Eletrodomésticos e Utilidades do Lar Ltda. CNPJ 34.640.098/0003-25 foram intimadas para manifestarem-se sobre eventual não conhecimento do agravo de instrumento, oportunidade em que defenderam o conhecimento integral do recurso (id 77255835). Brevemente relatado, decido. O presente agravo de instrumento não ultrapassa a barreira da admissibilidade recursal. Extrai-se dos autos originários que Distrito Federal propôs ação de execução fiscal contra FJMS Comércio Varejista de Eletrodomésticos e Utilidades do Lar Ltda. CNPJ 34.640.098/0001-63 e FJMS Comércio Varejista de Eletrodomésticos e Utilidades do Lar Ltda. CNPJ 34.640.098/0003-25. Estas propuseram ação de embargos à execução fiscal, oportunidade em que requereram a suspensão da ação originária. O Juízo de Primeiro Grau proferiu decisão em que indeferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo à ação de execução fiscal (id 236123640 dos autos originários). Afirmou que FJMS Comércio Varejista de Eletrodomésticos e Utilidades do Lar Ltda. CNPJ 34.640.098/0001-63 e FJMS Comércio Varejista de Eletrodomésticos e Utilidades do Lar Ltda. CNPJ 34.640.098/0003-25 limitaram-se a requerer a suspensão da execução fiscal sem demonstrar a presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela provisória nos termos do art. 919, § 1o, do Código de Processo Civil. Destacou que a garantia integral do crédito fiscal é pressuposto de admissibilidade dos embargos à execução fiscal. Explicou que a discussão sobre a suficiência da garantia deve ocorrer nos autos da ação de execução fiscal, o que não ocorreu até o momento. Concluiu que a ação de execução fiscal não está garantida. Determinou a emenda da petição inicial para assegurar o juízo nos autos da ação de execução fiscal sob pena de rejeição liminar dos embargos à execução fiscal. FJMS Comércio Varejista de Eletrodomésticos e Utilidades do Lar Ltda. CNPJ 34.640.098/0001-63 e FJMS Comércio Varejista de Eletrodomésticos e Utilidades do Lar Ltda. CNPJ 34.640.098/0003-25 interpõem o presente agravo de instrumento. Alegam, em síntese, que a decisão agravada inadmitiu o processamento dos embargos sem a garantia integral do juízo, em violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da menor onerosidade. Sustentam que os precatórios constituem meio idôneo para garantir o juízo e permitir o processamento da ação de embargos à execução fiscal originária. O princípio da dialeticidade impõe que a parte agravante apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão recorrida. O recurso deve conter as razões que amparam o inconformismo e possibilitem vislumbrar a necessidade de reforma da decisão. Esses fundamentos referem-se ao teor da decisão atacada por razões lógicas. O presente agravo de instrumento deixou de atender ao princípio da dialeticidade. Inexiste impugnação específica quanto aos fundamentos da decisão agravada. A necessidade de impugnação específica impõe que seja demonstrada a linha de confronto entre o posicionamento jurídico buscado e o adotado pela decisão recorrida, o que não vislumbro no presente caso. Nelson Nery Júnior pondera que a exposição dos motivos de fato e de direito que motivam o recurso e condicionam a reforma da decisão são requisitos essenciais, obrigatórios. Sua ausência impede o conhecimento recursal pois sem eles é impossível estabelecer o contraditório ou aferir a matéria que foi devolvida.[1] O princípio da dialeticidade é prestigiado pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, conforme verifica-se nos seguintes julgados: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DIALETICIDADE. INTIMAÇÃO PARA RETIFICAÇÃO DO DEFEITO. ART. 932, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. INADMISSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Hipótese de não conhecimento de agravo de instrumento em razão da ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada. 2. Não deve ser conhecido o recurso nas hipóteses em que sua fundamentação está dissociada das razões articuladas decisão impugnada. (...) 3. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1423141, 07042379820228070000, Relator: Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 11.5.2022, publicado no Processo Judicial Eletrônico: 26.5.2022. Página: Sem Página Cadastrada.) DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA DO SERVIÇO. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA E RAZÕES DISSOCIADAS. CONHECIMENTO PARCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EXCLUDENTES. CULPA EXCLUSIVA DA CORRENTISTA. ONUS PROBANDI DO FORNECEDOR. OCORRÊNCIA DE DANO MORAL E MATERIAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ÔNUS SUCUMBENCIAL. REDISTRIBUIÇÃO. (...) 2. O Princípio da Dialeticidade recursal é requisito de admissibilidade que impõe ao recorrente a impugnação específica dos fundamentos, de fato e de direito, da decisão resistida (artigo 1.010, III, do CPC), impedindo o conhecimento de recurso genérico, em que a parte deixa de indicar os motivos específicos para a reforma do provimento judicial hostilizado. Recurso do réu conhecido parcialmente, por não impugnar de modo específico os fundamentos da sentença, além de tecer argumentos genéricos e alheios ao caso concreto. (...) 8. Recurso do autor conhecido e provido. Recurso do réu parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão 1298951, 07044069320208070020, Relator: Sandoval Oliveira, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 4.11.2020, publicado no Diário de Justiça Eletrônico: 18.11.2020. Página: Sem Página Cadastrada.) Destaco que a decisão agravada não inadmitiu o processamento dos embargos à execução fiscal. Somente indeferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo em razão da ausência de demonstração dos requisitos legais e determinou a intimação de FJMS Comércio Varejista de Eletrodomésticos e Utilidades do Lar Ltda. CNPJ 34.640.098/0001-63 e FJMS Comércio Varejista de Eletrodomésticos e Utilidades do Lar Ltda. CNPJ 34.640.098/0003-25 para que emendem a petição inicial, sob pena de rejeição liminar da ação originária. O pronunciamento judicial que determinou a emenda da petição inicial não possui conteúdo decisório, uma vez que não deferiu, indeferiu, acolheu ou rejeitou qualquer requerimento ou pedido formulado pelas partes. A ameaça de que uma dessas hipóteses ocorra não justifica a interposição de agravo de instrumento. O ato judicial referido limitou-se a intimar FJMS Comércio Varejista de Eletrodomésticos e Utilidades do Lar Ltda. CNPJ 34.640.098/0001-63 e FJMS Comércio Varejista de Eletrodomésticos e Utilidades do Lar Ltda. CNPJ 34.640.098/0003-25, sem decidir questão processual ou imiscuir-se no mérito do conflito de interesses entre as partes litigantes. Observo que o Juízo de Primeiro Grau consignou expressamente que a petição inicial deve ser emendada no prazo de quinze (15) dias sob pena de indeferimento da petição inicial e rejeição liminar da ação de embargos à execução. Ele não obstou o processamento da ação, o que somente ocorrerá diante do desatendimento da diligência determinada. O ato judicial agravado deve ser entendido como despacho de mero expediente, o qual não comporta recurso nos termos do art. 1.001 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento em razão de sua manifesta inadmissibilidade nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY JR., Nelson. Teoria Geral dos Recursos. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 179-181.